Tribunal: STF
Processo: ARE 1310294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Inicialmente, convém ressaltar que o acórdão ajusta-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.” (HC 118.203/MG, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos).
    Não há, desse modo, que se falar em bis in idem, pois a referência ao modo de execução do delito não é fundamento para a quantificação da causa de diminuição de pena e sim o iter criminis percorrido pelo agente, bem como a proximidade de alcance do resultado almejado. Desse modo bem descrito pelo acórdão recorrido, valendo transcrever o seguinte trecho:
    “No presente caso, vê-se que das quatro etapas do iter criminis — cogitação, atos preparatórios, execução e consumação — o embargante percorreu todas, apenas não conseguindo consumar o delito, pois as queimaduras não atingiram a vitima em região de letalidade imediata, e além disso, ela recebeu pronto atendimento médico. 
    De acordo com as provas dos autos, o iter criminis percorrido pelo embargante aproximou-se bastante da consumação. Na hipótese foi possível verificar que o apenado ateou fogo contra considerável parte do corpo da vítima (braço direito, abdome, coxa direita, coxa esquerda, mama direita e antebraço esquerdo) enquanto ela estava deitada na cama. Restou demonstrado também que a vítima precisou ser submetida a diversos procedimentos médicos complexos, contudo ainda assim ficou com várias sequelas estéticas das queimaduras de 2° grau que alcançaram 20% do seu corpo.” (grifos no original)
    Desse modo, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal) rever o pronunciamento a quo que quando da realização da dosimetria da pena aplicou o redutor da tentativa de homicídio em seu patamar mínimo 1/3. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    O Plenário desta Suprema Corte dispõe no mesmo sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.269.077-AgR/RO, Ministro Presidente – grifos no original) 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator